Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MELHORA DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Natureza rebus sic stantibus da pensão alimentícia. Revisão. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação das possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
2 – Redução das possibilidades do alimentante. Ausência de comprovação. A despeito das alegações do réu, a prova coligida aos autos demonstra que houve melhora em sua capacidade financeira após a fixação dos alimentos, o que, aliado ao aumento das necessidades da alimentanda, autoriza a majoração do encargo alimentar.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
r